Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701639-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SILVA GOMES, KAIO FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: SANTIAGO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, no cumprimento de sentença de autos n. 0713849-74.2024.8.07.0005, indeferindo o pedido de revogação da penalidade imposta pelo não conhecimento do Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte. A parte recorrente foi intimada a demonstrar que efetuou o recolhimento do preparo em até 48 horas após a interposição do Agravo, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 72083745). Em resposta, sustentou que, após a publicação do despacho enfrentou dificuldades para promover o recolhimento do preparo, tendo sido necessário solicitar atendimento para recuperar seu acesso à conta Gov.br, a fim de emitir a GRU, afirmando, ainda, que promoveu contato com a Secretaria da Turma para tentar solucionar o problema (ID’s 72422798 a 72422803). É o relato do necessário. Decido. O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o Agravo, nos termos do art. 29, II e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Nesse sentido, resta disseminado na jurisprudência das Turmas Recursais: “Na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa.” (Acórdão 1608212, 0700760-33.2022.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 23/08/2022). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, em razão do não recolhimento do preparo. 3. Não merece reparo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, posto que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal, de sorte que deve ser mantida a decisão que reconheceu a deserção. 4. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE). 5. Os documentos Id 4508723 e Id 4508724 referem-se às custas iniciais e não ao preparo específico para interposição do agravo de instrumento. Assim, uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 6. Nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: “Contudo, razão não lhe acompanha. O item 4 do acórdão é expresso quanto ao fundamento do não conhecimento do Agravo de Instrumento ante o não recolhimento do preparo do recurso, porque juntada guia de pagamento referente a Recurso Inominado, e não a Agravo de Instrumento, e que há diferença de valores entre um e outro preparo. Com efeito, Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 4. Nesse quadro, ausente o pressuposto processual necessário à admissibilidade do Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do mérito do referido recurso. [...] 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95” (Acórdão n.1078176, 07009689020178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018). 7. Demais disso, nos termos do RITRJE/DF, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 31), motivo pelo qual, de igual forma, ainda que tivesse sido recolhido o preparo, não haveria amparo normativo ao presente recurso. 8. Tais os fundamentos, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. 9. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de Instrumento não conhecido. 10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1117013, 0700716-53.2018.8.07.9000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 14/08/2018) A intimação de ID 72083745 teve como única finalidade possibilitar ao recorrente demonstrar que já havia adotado a providência prevista em âmbito legal e regimental, isto é, que, em até 48 horas após a interposição do recurso, havia recolhido o preparo. Não houve, assim, determinação para que, agora, evidentemente a destempo, a parte promovesse o recolhimento do preparo. Patente, assim, a deserção do Agravo de Instrumento interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.